Tribunal: STF
Processo: ADI 6377
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – PANDEMIA – CORONAVÍRUS – PROVIDÊNCIAS – DIREITO DO TRABALHO E SAÚDE NO TRABALHO – CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MALTRATO – RELEVÂNCIA E RISCO – INEXISTÊNCIA. O implemento de medida acauteladora em ação direta pressupõe não só relevância maior do pedido como risco de manter-se preceitos normativos com plena vigência, entendendo-se este último como irreparável.